Tribunal: STF
Processo: ARE 1432249
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “Exceção de pré-executividade apresentada em execução de título judicial que foi acolhida, tendo sido julgada extinta a execução, ante o reconhecimento da prescrição trienal. Apelação da Exequente. Na origem trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente, ajuizada pela Apelante no ano de 1991, cujo pedido foi julgado procedente, em parte, para condená-la ao pagamento de indenização por danos material, neste incluídos, lucros cessantes, e moral, tendo a sentença transitado em julgado, em 03/10/1995. No caso, a pretensão de reparação civil surgiu antes da entrada em vigor do atual Código Civil, incidindo, no entanto o regime jurídico do Código Civil de 1916 para contagem do prazo prescricional da execução. Aplicação da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Precedente do STJ. Considerando que o termo inicial flui a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrido em 03/10/1995, e que a Apelante requereu o desarquivamento dos autos em 28/07/2014, não transcorreu o prazo prescricional vintenário previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916. Prosseguimento da execução que se impõe. Provimento da apelação.” (Doc. 23) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (doc. 29).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação aos artigos 5º, LIV e LV, e 100, todos da Constituição Federal (doc. 33). Requer também a procedência do recurso com base na aplicação do entendimento firmado no tema 253 da sistemática da repercussão geral.



    Quanto à suposta violação ao art. 5º, sustenta que “mesmo tendo transcorrido cinco anos do arquivamento do feito, não foi intimada pessoalmente para responder a presente ação”. No que concerne ao art. 100, defende que é empresa estatal municipal prestadora de serviço público e que “presta serviços exclusivos à própria Administração Municipal de Nova Iguaçu, não concorrendo com a iniciativa privada nem prestando serviços a outro entes públicos que não aos municipais iguaçuanos”, razões pelas quais requer a aplicação ao caso do regime de prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Assim, defende que a execução seja submetida ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição e à luz do Tema 253.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional, por aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado quando do julgamento do tema 660. No que concerne ao cerceamento de defesa, entendeu aplicável a Súmula 279 do STF, porquanto a Câmara teria julgado com base nas provas carreadas aos autos (doc. 39).



    Dessa decisão foi interposto agravo (doc. 45). Defendeu a reforma da decisão ao argumento de que as intimações via Diário Oficial jamais poderiam suprir a intimação pessoal para ciência e pronunciamento sobre o desarquivamento do feito, ainda mais em fase de cumprimento de sentença. Insurgiu-se contra a aplicação do Tema n° 660 do STF, por entender que a hipótese dos autos é de violação direta à Constituição Federal.



    O Tribunal manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (docs. 54, 58 e 61).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (doc. 92).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (doc. 94).  



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar. Verifico que a parte ora agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da incidência da Súmula 279 do STF e sequer trouxe argumentos quanto à aplicação do Tema n° 253 do STF. No que concerne ao Tema 660, a agravante trouxe alegações genéricas, insuficientes para afastar a aplicação do entendimento ao caso. 



    Ademais, quanto ao mérito do recurso extraordinário, divergir do entendimento do Tribunal a quo sobre a pretensão de equiparação da CODENI à Fazenda Pública, bem como sua submissão ao regime de precatórios, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Com efeito, nos termos da orientação firmada pelo STF no Tema 253 da sistemática da repercussão geral “os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas”. Ocorre que, no caso, a natureza jurídica da parte recorrente sequer foi objeto de discussão no acórdão de origem, no bojo do recurso extraordinário ou mesmo em sede de agravo.



    Destarte, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;